Tribunal: TJDFT
Processo: 0015411-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015411-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, LAURO HENRIQUE TIVERON, LEANDRA GUERRA CHAVES, JOSE TADEU LUSTOSA, JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA, JULIANA MARIA FERREIRA, JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA, LAEL CARVALHO DE CASTRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de ID 9609596, restabelecida no julgamento dos embargos de declaração opostos no agravo interno (ID 9609637), o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, rejeitando-os sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, o exequente pugna à ID 17273590: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos; c) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do alvará de ID 9609581, relativo ao requisitório de ID 9609568, que tem como credor José Tadeu Lustosa, com o destaque dos honorários contratuais deferido (ID 9609439) em 20% (vinte por cento), sob o argumento que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que foi decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; e d) a remessa dos autos à douta contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos e posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Chamado a se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID 16342496). É o histórico necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Isso posto, revogo a suspensão do processo determinada à ID 9609596. Compulsando os autos, verifica-se que o processo se encontra em fase de saneamento em relação aos servidores que não anuíram ao acordo noticiado nos autos à ID 9609250. A respeito dos documentos dos servidores não anuentes (LAURO HENRIQUE TIVERON, LEANDRA GUERRA CHAVES, JULIANA MARIA FERREIRA, JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA, JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA, JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, AULUS SILVA DE CASTRO, este último em sucessão a LAEL CARVALHO DE CASTRO), a afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID 9609457 e o vínculo com a administração do Distrito Federal pelas declarações de IDs 9609457, 9609404, 9609557 e 9609511. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados a IDs 9609457, 9609550 e 9609599. Ressalva-se, porém, que o vínculo com a administração em relação a todos os servidores não anuentes deu-se pelo tempo em que concedido o benefício vindicado, exceto quanto a JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, a qual a condenação deve se limitar à data da exoneração, em 22/02/2002 (ID 9609482 e 9609499). Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi julgada extinta à ID 9609604, em relação a JOSÉ TADEU LUSTOSA, após a satisfação da obrigação (ID 11905782), bem como foi decretado a extinção da respectiva requisição, nos termos do art. 924, II, do CPC, razão pela qual não cabe, após a satisfação da requisição de pagamento, o deferimento dos pedidos feitos pelo exequente quanto ao recálculo dos valores por modificação de critérios adotados e o destaque da verba honorária. Ressalte-se que, à ID 960950, o exequente requereu a retificação no sobrenome listado na relação de filiados de ID 9609374 - Pág. 4, de JOSENICE ANTONIO DE SOUZA para JOSENICE ANTONIO DE SOUZA BELEM. O pedido foi deferido à ID 9609571. Lado outro, o PJe busca os dados das partes diretamente na base de dados da Receita Federal. Assim, o exequente deverá providenciar a retificação do nome da interessada junto à Receita. Diante do exposto: Revogo a suspensão determinada à ID 9609596 e restabelecida no acórdão de ID 9609637; Indefiro a expedição de requisitório complementar, uma vez que, nos termos da decisão de ID 9609604, a presente execução foi extinta em relação ao substituto processual JOSÉ TADEU LUSTOSA. Declaro saneado o processo quanto a LAURO HENRIQUE TIVERON, LEANDRA GUERRA CHAVES, JULIANA MARIA FERREIRA, JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA, JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA, JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, AULUS SILVA DE CASTRO, este último em sucessão a LAEL CARVALHO DE CASTRO, e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6a da transação de ID 9609235, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); b) o limite da condenação à data da exoneração, em 22/02/2002 (ID 9609482 e 9609499), em relação ao servidor JURANDIR FERREIRA DA CRUZ; c) o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido à ID 17273590 e deferido a IDs 9609350 e 9609439; e, d) O disposto na cláusula 7a da transação noticiada à ID 9609235 quanto aos honorários relativos à execução, fixados à ID 9609350. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador